Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701705-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAN XAVIER PALMEIRA AGRAVADO: JEAN SOARES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação do devedor e afastou a penhora de 10% dos rendimentos anteriormente deferida. Em resumo, afirma o recorrente que originariamente tratava-se de uma execução de título executivo extrajudicial, tendo sido firmado no curso do processo uma transação, que em razão do descumprimento, foi convertido em cumprimento de sentença. Consigna que o acordo foi firmado no valor de R$ 14.000,00 para ser pago em 40 parcelas sucessivas de R$ 350,00. Em novembro/2019, em virtude de descumprimento do acordo fora firmado outro com parcelas de R$ 500,00, que novamente foi inadimplido em agosto/2020, restando um saldo de R$ 8.038,85. Assinala que foram realizadas diversas diligências em busca de bens, sem sucesso e que foi deferida penhora de rendimentos, mais tarde afastada com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que a jurisprudência admite a penhora de até 30% dos rendimentos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que se defira a constrição. DECIDO. A discussão trazida à apreciação no presente feito diz respeito à penhora sobre salário da recorrida, executada. No caso, vislumbro o risco de dano irreparável a justificar a concessão da medida postulada. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o processo evidencia a existência de diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito. Originariamente, tratava-se de uma execução de título executivo extrajudicial e no curso da execução foram celebrados dois acordos que restaram descumpridos pelo devedor, indicando a manifesta resistência em saldar o débito existente. Além disso, o devedor é servidor, militar, aufere bons rendimentos. A existência de empréstimos consignados no salário não se constituem em escusar de adimplir o que foi contraído perante o exequente. A constrição inicialmente deferida pelo juízo processante atingia apenas 10% dos rendimentos, assegurando-lhe, portanto, a sua sobrevivência digna e de sua família, e, por outro lado, possibilitava a realização do direito material do credor, cujo crédito é perseguido há muito tempo, sem sucesso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ativo, em parte, para deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do devedor até que seja solvida integralmente a dívida. Comunique-se ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito